Tribunal: STF
Processo: ARE 1548480
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA CELEBRAÇÃO DE ANPP. TEMA NÃO VENTILADO NAS RAZÕES RECURSAIS 
DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL 
DE CORREÇÃO POR MEIO DE DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu Jorge Alberto Dias de Albuquerque, representado pela Defensoria Pública da União, em face de acórdão desta egrégia Sétima Turma, que, por unanimidade, que negou provimento às apelações do MPF e da defesa mantendo a sentença que condenou o réu nas sanções previstas no 
art. 90 da Lei Federal n. 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, a uma pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de detenção, além de multa no importe de 2% do valor das contratações; a privação da liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (ambas de prestação de serviços à comunidade).



    2. Em seus embargos, a defesa alega, em síntese, omissão 
quanto à possibilidade de aplicação ao presente caso do Acordo de 
Não Persecução Penal – ANPP por parte do Ministério Público, omitindo-se quanto (i) à natureza mista da norma que instituiu o ANPP; (ii) aos recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que reconhecem a possibilidade de sua aplicação retroativa.



    3. Nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, os limites cognitivos dos embargos de declaração são estreitos, prestando-se à complementação do julgado nas hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, quando haja erro material.



    4. Na espécie, o acórdão ora combatido não padece de vício de omissão, porquanto a questão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não foi sequer objeto do recurso de apelação. Apesar de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Assim, consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração (STJ. AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020).



    5. Dessa forma, ainda que seja possível ao julgador, de ofício, manifestar-se sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há falar em omissão no julgado.



    6. A despeito da decisão proferida no HC nº 206660, de lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski (pela retroatividade do ANPP), é certo que tal precedente não traduz o entendimento unânime do STF, assim como não é vinculante. Por ora, o tema ainda não foi pacificado, encontrando-se pendente de discussão pelo plenário da Suprema Corte, no HC 185.913/DF.



    7. A propósito, cabe registrar que ‘A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência.’ (AgRg no AREsp n. 2.203.438/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).



    8. Sob esse prisma, o ANPP não seria aplicável ao presente caso, já que a denúncia foi recebida em 1º/7/2019, ou seja, anterior à criação do instituto do acordo de não persecução penal pela Lei nº 13.964/19 (vigência em 24/1/2020).



    9. Em situações semelhantes aos dos presentes Embargos Declaratórios, esta Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região já se pronunciou pela ausência de vícios no acórdão que não abordou a temática não arguida pela defesa, assim como pela impossibilidade de oferecimento da ANPP após o recebimento da denúncia: (...)



    10. Não se vislumbra, portanto, vícios passíveis de correção por meio dos embargos declaratórios.



    11. Embargos de declaração aos quais se nega provimento” (fls.3-4, e-doc. 211).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “deve prevalecer na análise da retroatividade na aplicação de norma mista o conteúdo penal nela veiculado: se mais benéfico que a disciplina anterior, retroage; se mais gravoso, não” (fl. 18, 
e-doc. 224).



    Asseverou que, “se já vige Lei que impõe benefício com consequências penais favoráveis, razão não há para que ela não seja aplicada retroativamente, gerando tratamentos discrepantes até mesmo a pessoas acusadas pelo mesmo fato, a depender, exclusivamente, do andamento processual” (fl. 21, e-doc. 224).



    Concluiu que, “como se pode ver, o cotejar do art. 28-A do CPP (incluído pela mencionada Lei 13.964/19) com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, bem como com o princípio da igualdade e a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, impõe o provimento do presente Recurso Extraordinário” (fl. 21, e-doc. 224).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requer-se que o presente Recurso Extraordinário seja admitido e provido, com vistas à anulação/reforma do acórdão prolatado pelo egrégio Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do enunciado da S.456 STF, de modo a reconhecer a retroatividade da norma mista mais benéfica, determinando-se a devolução dos autos ao MM Juízo 
a quo, a fim de possibilitar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no presente caso.



    Requer, ainda, a desconsideração de eventual vício formal ou a determinação de sua correção, com fulcro no art. 1.029, § 3º, CPC.



    Requer, por derradeiro, a intimação do Defensor Público-Geral Federal acerca de todos os atos do processo, nos termos do art. 23 da LC 80/94” (fls. 21-22, e-doc. 224).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 228).



    3. Em 28.7.2024, a Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes, então Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de ofensa constitucional direta (fl. 3, e-doc. 231).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “a despeito do alegado na decisão ora impugnada, uma leitura atenta às razões recursais demonstra que foi apontada expressamente a necessidade de se observar o disposto no art. 5º, XL da Constituição” (fl. 5, e-doc. 240).



    Salienta que “toda a argumentação claramente exposta segue a linha da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 240).



    Acentua que “resta demonstrado que não só foi apontado o dispositivo violado, o art. 5º, XL da Constituição, bem como argumentado no mesmo sentido, acerca da retroatividade da lei penal mais benéfica, nos termos em que posto ao plenário do STF para deliberar e pacificar a questão, de modo que não há impedimentos para o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 240).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante o exposto, requer a defesa do recorrido o recebimento 
do presente agravo em Recurso Extraordinário, com consequente intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil.



    Requer, ainda, a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado e, ao final, o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 5, 
e-doc. 240).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o “improvimento do agravo em recurso extraordinário, para não admitir o processamento do recurso em tela” (fl. 9, e-doc. 244) .



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado, pela perda superveniente do objeto.



    5. Simultaneamente ao recurso extraordinário, o agravante interpôs recurso especial, também inadmitido pelo Tribunal regional, em 28.7.2024. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em recurso especial.  



    6. Em 23.10.2024, o Agravo em Recurso Especial n. 2.754.360/PB foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Em 18.12.2024, o Ministério Público requereu a conversão do julgamento em diligência e, de ofício, propôs os termos do acordo de não persecução penal ao agravante: 



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. RETROATIVIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AVALIAÇÃO DE OFÍCIO NO CURSO DO PROCESSO – TEMA REPETITIVO 1.098 E HC 185.913/DF. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL” (fl. 1, e-doc. 263).



    7. Em 10.4.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, para que manifeste o interesse em firmar o acordo de não persecução penal nos termos apresentados pelo Ministério Público Federal: 



    “No presente caso, observa-se que o pleito de oferecimento de ANPP foi formulado nas razões dos embargos declaratórios em apelação, de modo que a condenação não havia transitado em julgado. 



    Como visto, a jurisprudência atual admite a realização do ANPP até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    No que tange à falta de confissão, esta Corte Superior também não a reconhece como obstáculo à propositura do acordo. 



    A propósito: (...)



    Assim, verificada a possibilidade de aplicação do instituto, em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível o acolhimento do pleito defensivo.



    À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de determinar a intimação do recorrente para que se manifeste sobre o interesse em firmar o acordo, na forma apresentada pelo Ministério Público Federal, consoante fls. 3.300-3.314” (fls. 6-7, e-doc. 266).



    Essa decisão transitou em julgado em 23.4.2025 (e-doc. 274), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Atendida a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado 
o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora